Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O agravo de instrumento não é meio adequado para a reforma de decisão que deferiu a inclusão de litisconsorte no polo passivo na demanda, sob a alegação de ilegitimidade passiva.
2. Não se conheceu do agravo de instrumento.